Tribunal: STF
Processo: ADI 7894
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Direito tributário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.557/24. Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Piauí (FDI/PI). Aplicação dos recursos no pagamento dos serviços da dívida oriunda de operações de créditos que destinaram recursos para a área de infraestrutura logística. Constitucionalidade.

    I. Caso em exame

    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 8.557/24 do Estado do Piauí, que, alterando a Lei Complementar nº 269/22, teria ampliado a destinação do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Piauí (FDI/PI), ao possibilitar a aplicação de seus recursos no pagamento dos serviços da dívida oriunda de operações de crédito que destinaram recursos para a área de infraestrutura logística em todo o Estado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a lei impugnada, ao possibilitar a citada aplicação de recursos, violou o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal ou o art. 136, inciso III, do ADCT.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade no que diz respeito à alegada violação do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, por ausência de impugnação de todo o complexo normativo.

    4. A regra prevista no art. 136, inciso III, do ADCT diz respeito às novas contribuições instituídas pelos estados para o custeio de fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação, não atingindo a destinação das contribuições que já existiam, como é o caso da contribuição ao FDI/PI. Afora isso, ainda que seja aplicada à lei questionada, as receitas das contribuições ao FDI/PI continuam teleologicamente vinculadas à finalidade original do fundo.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente na parte da qual se conhece.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, inciso IV; ADCT, art. 136, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.056/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/8/07.